Tribunal: TJES
Processo: 5000316-79.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-79.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000316-79.2024.8.08.0068

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ILDA GONÇALVES.

RECORRIDO(A):
BANCO BMG S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONVERSÃO EM MÚTUO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por

ILDA GONCALVES

em face da sentença que julgou
improcedente
o feito,
vez que não acolheu a tese prefacial de vício de consentimento no contrato de empréstimo contestado pela parte autora.

2. Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta
os mesmos argumentos da inicial, qual seja
,
vício de consentimento quanto a modalidade do empréstimo, vez que teria buscado contratar empréstimo consignado mas, ante a ausência de informações claras, pactuou empréstimo de cartão de crédito consignado.

3
.
Inicialmente, verifica-se a caracterização da relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Por conseguinte, é adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo ao réu demonstrar os fatos desconstitutivos do direito alegado pela autora, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.
A análise documental evidencia que, embora tenha sido apresentado contrato acompanhado de documento pessoal da parte autora, a instituição financeira não demonstrou ter efetivamente repassado, de forma clara e adequada, todas as informações essenciais sobre a natureza do contrato firmado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC. Ressalta-se, inclusive, que é prática reiterada no mercado financeiro a celebração de contratos de empréstimo sob a forma de cartão de crédito consignado, sem que o consumidor tenha real compreensão da modalidade contratada, sendo induzido a acreditar que se trata de empréstimo consignado tradicional.

5.

Ademais, verifica-se que o cartão de crédito consignado apresenta tarifas e encargos significativamente mais onerosos, o que demonstra a irrazoabilidade de sua pactuação quando a parte manifesta intenção de obter um simples empréstimo. Assim, é ilógico presumir que o consumidor, desejando condições mais vantajosas, optaria por uma forma contratual mais onerosa e prejudicial.

6
.

Ainda, observa-se que, conforme as faturas anexadas pela recorrente, não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais. Tal fato reforça a conclusão de que o serviço financeiro contratado não era o desejado pela consumidora, não tendo sequer cumprido sua finalidade típica. Isso compromete a validade da contratação diante da manifesta ausência de consentimento livre e informado, razões pelas quais é imperiosa a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, com o consequente cancelamento do contrato objeto dos autos (nº 16731548).

7
.

No que se refere aos montantes cobrados indevidamente, a restituição deve ser em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”. Autoriza-se, outrossim, a compensação dos montantes depositados em favor da autora/recorrente com os valores da condenação.

8
.
Quanto aos danos morais, a simples ocorrência de vício de consentimento na contratação, com descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
. É indispensável a demonstração de fatos que ultrapassem o mero aborrecimento e atinjam efetivamente a dignidade ou a esfera de direitos da personalidade –
conforme aplicação análoga ao entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.390.876/SP) –
o que não se verifica no caso.

9
.

Ademais, a
restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), já determinada, possui caráter punitivo-pedagógico e compensatório, sendo suficiente
in casu,
não se justificando a cumulação com indenização por dano moral ante a ausência de efetiva lesão a direitos da personalidade.

1
0
.
Em face dessas considerações,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para,
reformando a sentença de improcedência:

I)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes
, e, por conseguinte,
DETERMINAR
que a instituição ré promova a baixa do contrato nº 16731548 e cesse imediatamente os descontos perante o órgão pagador do benefício da autora;

II
)
CONDENAR
a ré/recorrida ao pagamento
, em favor da parte autora, a título de restituição em dobro,
dos montantes descontados indevidamente de seu benefício em razão do contrato de cartão de crédito consignado, englobando as parcelas pretéritas e as que vierem a ser descontadas até a efetiva cessação da cobrança. O
quantum debeatur
deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada desconto (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais desde a citação (art. 405 do Código Civil), permitida a compensação dos valores eventualmente depositados em favor da autora/recorrente com o montante da condenação.

11. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)